Tribunal: TJSP
Processo: 2026695-98.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
2026695-98.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes BORGES RODRIGUES & CIA LTDA, LEONILDA JOVANINI
BORGES, NELSON RIBEIRO BORGES JUNIOR e ELAINE CRISTINA
MASTROCOLA BORGES, é embargado BANCO EMPRESARIAL S/A (MASSA
FALIDA),
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026695-98.2016.8.26.0000/50000 Voto no 39183
2
VOTO N. 39183
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2026695-98.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
EMBARGANTES: BORGES RODRIGUES & CIA. LTDA. e OUTROS
EMBARGADA: MASSA FALIDA DO BANCO EMPRESARIAL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de omissão,
contradição e obscuridade ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito
de
prequestionamento.
Descabimento
na
hipótese. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 900/903, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora
embargantes, a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão, da contradição
e da obscuridade.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que o v. acórdão é omisso
no que tange à necessidade de suspensão do curso do processo executivo para a
regularização do polo passivo da lide, acrescentando que houve parcial provimento do
recurso no que concerne à necessidade de prévia apuração do correto valor do débito
antes da prática de atos expropriatórios, razão pela qual o julgado também é obscuro e
contraditório, postulando, por fim, a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre
os dispositivos legais citados no recurso, a fim de assegurar a interposição de recursos
às instâncias superiores.
Estes embargos declaratórios foram inicialmente rejeitados (fls.
916/920), sobrevindo decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
anulou o aresto precedente, em razão da omissão no que tange à necessidade de que seja
determinada a suspensão do curso do processo executivo em razão do falecimento do
codevedor Nelson Ribeiro Borges.
Vieram para os autos novas manifestações dos agravantes, bem
como as informações solicitadas ao douto juiz da causa
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026695-98.2016.8.26.0000/50000 Voto no 39183
3
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
E consoante se observa dos argumentos expendidos nos embargos
declaratórios interpostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir contradição ou obscuridade supostamente existentes no aresto objurgado,
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
É que o aresto censurado é didaticamente claro e não contém
proposições conflitantes ou inconciliáveis, não registrando nulidade, contradição,
obscuridade ou omissão, tendo apreciado e decidido, expressa e objetivamente, todas as
questões postas na inconformidade, de sorte que leitura atenta do acórdão revelará que
não estão mesmo configuradas na hipótese em apreço as máculas apontadas pelos
embargantes, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora acerca das questões
suscitadas nestes embargos, consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“De inicio, impende considerar que, do exame das peças
trasladadas para este instrumento, extrai-se que os embargos de terceiro
opostos por Solange Perpetua Ribeiro Borges, filha dos executados Nelson
Ribeiro Borges e Leonilda Jovanini, foram julgados improcedentes nesta
instância, sendo certo ainda que foi negado seguimento ao recursos
especial e extraordinário interpostos, restando pendente tão somente o
julgamento dos agravos interpostos contra a decisão denegatória de
seguimento dos recursos especial e extraordinário.
Bem por isso, dúvida não remanesce no sentido de que, na
hipótese em apreço, inexiste óbice ao regular prosseguimento do processo executivo,
haja vista que, por expressa disposição legal, os recursos especial e extraordinário têm
efeito meramente devolutivo (CPC/1973, art. 542, § 2o).
E no que tange ao reconhecimento de verificação de excesso de
execução, conquanto divirjam as partes sobre o método adotado e o percentual dos
juros moratórios aplicados sobre o montante da dívida, bem é de ver que a decisão
agravada acolheu integralmente o parecer ministerial de fls. 752/763, sendo certo que
postulou o douto promotor de justiça a atualização do valor do débito por meio de
cálculo a ser elaborado pela contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026695-98.2016.8.26.0000/50000 Voto no 39183
4
Assim, somente após a elaboração do novo cálculo, nos termos
do parecer ofertado pelo representante do Ministério Público (fls. 760/762), poderá ser
aquilatada a verificação de eventual excesso de execução.
De outra parte, a postulação dos agravantes de levantamento da
constrição judicial que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o n. 12.215, do 2o
Cartório do Registro de Imóveis de São José de Rio Preto, não encontra fomento
jurídico algum, porquanto se valeram a adquirente e os executados de manobra
maliciosa com manifesto intuito de fraudar a execução, razão pela qual também não se
justifica a pretensão voltada ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, nem
mesmo ao fundamento de que possui natureza de bem de família, porque nele reside a
embargante na companhia de sua filha (adquirente do bem de raiz).
É que, “de acordo com a orientação jurisprudencial que se
firmou na Quarta Turma, se o bem penhorado retorna ao patrimônio do devedor em
virtude de procedência de ação pauliana, não tem aplicação a impenhorabilidade
preconizada pela Lei n. 8.009/90, sob pena de prestigiar-se a má-fé do devedor” (STJ,
REsp 337.222/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 18-09-2007), tanto é que
“precedentes da Corte assentam que aquele que age de má-fé, assim considerado o
retorno do bem ao patrimônio após o reconhecimento da fraude de execução, não pode
beneficiar-se da Lei n. 8.009/90” (STJ, REsp 329.547/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 02-05-2002, pois, “tendo o bem penhorado retornado ao
patrimônio do devedor após acolhimento de ação pauliana, é de se excluir a aplicação
da Lei 8.009, porque seria prestigiar a má-fé do devedor.” (STJ, REsp 119.208/SP, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18-11-1997).
E não fosse bastante o quanto já delineado, releva considerar,
ainda, que os agravantes sequer possuem legitimidade para postular o reconhecimento
da impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família, haja vista que aludido
bem de raiz é de propriedade de Solange Perpétua Ribeiro Borges, tendo apenas sido
declarado ineficaz o ato de alienação frente à exequente.
Em suma, a decisão recorrida cumpre ser integralmente
preservada por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos daqueles ora
alinhavados.” (fls. 902/903).
Ademais, oportuno é realçar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207), certo é,
outrossim, que “o Juiz não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões,
embora lance mão dos seus regramentos. O magistrado está obrigado a fundamentar
suas decisões, mas não legalmente, ou seja, citando artigos de Lei” (JTJ 265/455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026695-98.2016.8.26.0000/50000 Voto no 39183
5
E mesmo que se considerasse viável emprestar efeitos
infringentes a este recurso, a insurgência não prosperaria na hipótese de que se cuida,
porquanto fundada em argumentos que, já tendo sido apreciados pela Turma Julgadora,
não servem para abalar os fundamentos do acórdão profligado, não fosse bastante a
circunstância de que o recurso aclaratório não se presta à modificação do acórdão, seja
no seu alcance, seja na sua conclusão, não se justificando que o inconformismo da parte
com o resultado do julgamento possa autorizar o acolhimento dos embargos
declaratórios.
A par disso, bem é de ver que a omissão apontada no v. acórdão
proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não mais subsiste, haja vista que,
por decisão proferida pelo douto juiz a quo, publicada em 02 de dezembro de 2019,
ratificada por decisão publicada em 09 de março de 2020, consoante se infere da análise
do andamento processual de primeira instância, foi determinada a suspensão do curso
do processo executivo, tendo sido concedida ao exequente prazo para a regularização do
polo passivo da execução, em razão do falecimento do codevedor Nelson Ribeiro
Borges, ocorrendo assim, neste particular, a perda superveniente do objeto recursal.
E, apenas para que não se alegue novos vícios, releva deixar
assentado que o v. acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
determinou o exame por esta Corte apenas da questão relativa à substituição processual
do codevedor falecido (fls. 1102), não havendo se cogitar, portanto, da reapreciação de
toda a matéria posta no agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por
decisão unanime desta 19a Câmara de Direito Privado (fls. 900/903).
Logo, inexistindo omissão, contradição e obscuridade no aresto
impugnado que cumpram ser supridas, prejudicada a análise do tema atinente à
suspensão do curso do processo executivo, em razão da perda superveniente do objeto
recursal, tendo em vista a decisão proferida pelo douto a quo acerca do tema,
concedendo ao exequente o prazo de trinta dias para a regularização do polo passivo da
relação processual, caso reputem que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, devem os embargantes agitar os temas por meio dos recursos
próprios, mesmo porque não se revestem estes embargos declaratórios de idoneidade
jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma
legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)